Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-15.2014.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002412-15.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NEUZA FERNANDES TAVARES - CPF: 354.083.831-72 (APELADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUXILIAR JUDICIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo demonstrado o desvio de função alegado, tampouco o desacerto da decisão que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferença remuneratória, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
NEUZA FERNANDES TAVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Reclamação Trabalhista
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0002412-15.2014.8.11.0006), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz ter restado comprovado que, desde sua admissão, além das funções inerentes ao seu cargo de auxiliar judiciário, exerceu concomitantemente as atividades atribuídas aos cargos de técnico judiciário (antigo oficial escrevente), analista judiciário e gestor judiciário, circunstância que evidencia a ocorrência de desvio de função, consoante documentos e testemunhos contidos nos autos.

Assevera que o exercício de fato de cargo, atribuição e funções de outro diverso daquele para o qual fora aprovada e empossada dá ensejo à justa indenização a título de desvio de função, segundo entendimento jurisprudencial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 7976549.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 8061863, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Na decisão monocrática de Id. 8256705 foi reconhecida a incompetência da Justiça Comum e a remessa dos autos para a Turma Recursal, contudo, retratada na subsequente decisão de Id. 90338988, após a interposição de Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022